Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704694-04.2020.8.07.0000 AI Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Agravado CAMPEÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700648-49.2019.8.07.0018, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de CAMPEAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (ID 54049091), sob o argumento de que a empresa executada não funciona mais em seu domicílio fiscal, presumindo-se sua dissolução irregular, o que legitimaria o redirecionamento da execução para seu sócio. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A norma erige como pressupostos autorizativos para a desconsideração a presença do elemento fraude ou abuso da personalidade, acrescido do evento danoso, devendo o magistrado sempre se pautar no zelo e cautela, em face da excepcionalidade de que a medida se reveste, conforme jurisprudência do Eg. TJDFT, "in verbis": "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, cuja aplicação somente é possível quando comprovado no caso concreto e no campo dos fatos os requisitos do art. 50 do Código Civil, a saber: o desvio de finalidade, caracterizado pelo uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fraudar terceiros (requisito subjetivo), ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os dos seus sócios (requisito objetivo). 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 827470, 20140020247525AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 6/11/2014. Pág.: 171)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1177545, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701686-53.2019.8.07.0000, Relator: Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/6/2019, Publicado no DJE: 19/6/2019.) Ainda, pelo documento juntado pelo exequente (ID 54050546), a data da situação “ativa” da executada é 24/9/2005, muito anterior ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença (28/1/2019). E na última declaração de renda da executada, acostada por este juízo em ID 53166297, referente ao exercício 2016, já constava a inatividade da empresa. Cabe destacar que a simples inatividade da empresa, por si só, não constitui elemento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, pois não serve como indício satisfatório para demonstração da prática de fraude ou abuso de autoridade. Portanto, enquanto não houver a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração, não há como ser alcançado patrimônio do sócio. Ante o exposto, REJEITA-SE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora.” Em suma, narra que a empresa ora Agravada foi condenada ao pagamento da diferença de ICMS que deixou de ser recolhido aos cofres do Distrito Federal em razão do TARE n° 042/2002. Sustenta que, apesar das diversas diligências empreendidas com escopo de localizar bens da Agravada, não logrou êxito na localização de bens passíveis de penhora. Diz haver nos autos prova de que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, pois encerrou suas atividades sem deixar bens suficientes para adimplir as obrigações contraídas e, ainda, sem a devida comunicação aos órgãos competentes. Assevera que a dissolução irregular da sociedade configura justa causa para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução contra o sócio administrador da sociedade empresária Campeão Comércio e Representações Ltda. – ME. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Campeão Comércio e Representações Ltda. – ME, a fim de que seja atingido o patrimônio pessoal do seu sócio administrador. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos do Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que, conforme preceitua o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver abuso de direito, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de instituto de aplicação excepcional e restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, com o fim de prejudicar direitos de terceiro, e somente deve ser deferida se o credor comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. Todavia, no caso em apreço, não se vislumbra a prova inequívoca do direito afirmado, uma vez que a documentação acostada aos autos até o presente momento processual não apresenta evidências de fraude ou abuso do direito. O encerramento irregular da empresa, a dificuldade e ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados de plano, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dissolução da empresa, ainda que irregular, não permite para as obrigações de direito civil a desconsideração da personalidade se não houver prova do abuso desta. Nem sempre a dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade. 2. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o conseqüente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (Acórdão 1227806, 07143537120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. REDUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. No caso dos autos, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, assim como a ausência de bens patrimoniais, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa, o que atrai a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do mesmo Código. Honorários advocatícios devidos. 4. O valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional ao trabalho despendido pelos patronos das partes, não havendo que se falar em sua redução. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1224596, 07225951920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, a conclusão acerca dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação do Agravado nos autos, sendo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Publique-se e intimem-se. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora